Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado. Motorista de aplicativo. Transporte de Aparelhos celulares. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Correta. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e, (ii) se, na dosimetria, foi correta a valoração negativa da culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Cabível a valoração negativa da culpabilidade em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.